Tribunal: TCU
Processo: 006.803/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2759/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.803/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Carvalho dos Santos (XXX.673.005-XX); Felipe Fernandes Lobo (XXX.413.635-XX); Gabriane Legentil Pereira (XXX.188.955-XX); Guilherme da Silva Oliveira (XXX.384.515-XX); Hallison Eduardo Felix Freitas Sobral (XXX.811.365-XX); Lais Indiana de Meneses Ferreira (XXX.517.495-XX); Layse Mayana Melo Neri (XXX.886.545-XX); Lucas Bernardo Gualberto (XXX.131.175-XX); Marcel Silva de Brito (XXX.296.525-XX); Marcos Antonio Sena Almeida (XXX.752.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.